Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-20.2020.8.11.0080
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001147-20.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (REPRESENTANTE), VALDECIR PICOLOTTO - CPF: 397.300.851-53 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO
DE INDENIZAÇÃO C/C DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de que apenas fabrica o automóvel pela ideia de que a comerciante-ré revende e negocia os seus produtos fabricados, com ideia de agirem de forma independente, não afasta a responsabilidade civil da fabricante no caso, à luz da regra do art. 34 do CDC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001147-20.2020.8.11.0080

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADO: VALDECIR PICOLOTTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos de ação de indenização c/c dano moral ajuizada por
VALDECIR PICOLOTTO
em face de
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que as requeridas, de forma solidária, entreguem o veículo adquirido em perfeitas condições ao autor ou, em caso impossibilidade do cumprimento da obrigação e havendo requerimento do autor,
convertendo
, desde já, a obrigação em perdas e danos consistente na devolução do valor pago, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do desembolso e com juros de 1% ao mês a contar da citação. Pelo princípio da causalidade, sucumbente mínimo a parte autora, arcará o réu com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10 % do valor da condenação (CPC, artigo 85, § 2o).

Em razões recursais sustenta a apelante, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, posto que “
a Fabricante Apelante não possui nenhuma responsabilidade nas negociações que foram realizadas”.
Afirma, ainda, a ausência de interesse processual, visto que
“não teve qualquer participação na relação comercial da venda do carro, uma vez que a venda ocorreu pelo canal varejo, ou seja, quando a Concessionária, que já adquiriu o veículo junto à montadora e posteriormente negociou com o consumidor. A Concessionária recebeu o valor do Apelado e não entregou o veículo por motivos desconhecidos à GMB.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI foi devidamente intimada, mas não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, consta dos autos que o apelado ajuizou a presente ação em face de
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, alegando que adquiriu um veículo novo (CRUZE SPORT PREMIER 1.4 TURBO) pelo plano de produtor rural, com pagamento à vista; que passado o prazo para entrega do veículo, o autor ficou sabendo que outras pessoas estão passando por situação semelhante e foi alertado sobre a possibilidade da primeira requerida ter fechado suas portas, momento em que o fez consultar no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e confirmar que está sendo mais um cliente enganado; que até o atual momento não tem sequer uma previsão de entrega do veículo adquirido, embora já tenha efetuado o pagamento integral no valor de R$ 110.881,55 (cento e dez mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Ao final, formulou pedido de obrigação de fazer consistente na entrega do veículo adquirido ao autor ou, subsidiariamente, indenização pelos danos materiais, bem como requereu a compensação pelos danos morais sofridos.

Assim, a questão acerca da ilegitimidade passiva da apelante tem-se que, não obstante afirme ela que não possui nenhuma responsabilidade nas negociações que foram realizadas, trata-se o caso de relação regulada pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos de consumo pelo vício do produto está prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

E a responsabilidade solidária da concessionária com o fabricante, prescrita pela regra própria à espécie, art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, afasta a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela fabricante apelante.

Neste sentido:

"APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ARRENDATÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVADO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. VÍCIO SANADO QUASE UM ANO APÓS A AQUISIÇÃO DO PRODUTO. Na condição de arrendatário de leasing do automóvel objeto do litígio, é o autor parte legítima para postular indenização, em face dos vícios apresentados no referido bem. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. TANTO A CONCESSIONÁRIA QUANTO O FABRICANTE SÃO LEGÍTIMOS PARA RESPONDER PERANTE O CONSUMIDOR, PELOS VÍCIOS APRESENTADOS NO PRODUTO, NA FORMA DO ART. 18 DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS AFASTADA. Tratando-se de vício oculto, que apenas foi sanado quase um ano após a aquisição do veículo. É de ser mantida a sentença, que determinou a substituição do bem, por outro de igual modelo e novo, ex vi legis do art. 18, § 1o, I , do CDC . (...).”
PRELIMINARES REJEITADAS E APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME." (Apelação Cível No 70056771082, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 17/07/2014)

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO COMINTÓRIA/RESSARCITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM NÃO SOLUCIONADO MESMO APÓS INÚMERAS IDAS À CONCESSIONÁRIA – DIMINUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM – DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE DESPROVIDOS. 1. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” (STJ - REsp 611.872/RJ - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 02/10/2012). 2. A reclamação dirigida aos fornecedores não é simples ato interruptivo do prazo decadencial, ao contrário, é o próprio exercício da pretensão, ainda que no plano extrajudicial, e, portanto, impede a preclusão do prazo para ajuizamento da demanda até que sobrevenha resposta negativa inequívoca do fornecedor de recusa da pretensão reparatória ou negativa de prestação de serviço. 3. O art. 18, § 3o, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1o deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”. 4. No caso, com apoio na prova técnica pericial, a existência de vício de qualidade no veículo adquirido pelo autor é questão que não suscita maiores dúvidas, e, embora não impeça o uso do veículo, não deixa de configurar defeito para os fins do art. 18 do CDC, até porque em nenhum momento o texto legal exige que o vício apresentado impeça o uso absoluto do produto. 5. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se obrigado a dispor do veículo por diversas vezes, levando-o à Concessionária para reparação dos problemas constatados, sendo que, ao final, os problemas sequer eram efetivamente resolvidos. 6. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(Ap 48733/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – INDENIZATÓRIA - DEFEITO NO VEICULO SANADO DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – IMPROCEDÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – SOLIDARIEDADE COM O FABRICANTE – DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO E RECURSO DOS FORNECEDORES PROVIDOS EM PARTE. (...). 3-O Código de Defesa do Consumidor permite o ajuizamento da ação de responsabilidade pelo vício do produto, em face do fornecedor ou do fabricante do produto de forma solidária. Neste aspecto, sendo a recorrente a concessionária representante da fábrica responde solidariamente com a fabricante nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Ap 85569/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. UTILIZAÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO DO VALOR. TABELA FIPE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Preliminar. Agravo Retido. Não há falar em ilegitimidade passiva da concessionária de veículos para responder pelos prejuízos suportados pela consumidora ao adquirir veículo com problemas, mesmo que o bem seja novo. Responsabilidade Solidária entre o fabricante e comerciante. Mérito.

(TJ-RS - AC: 70039808548 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 29/02/2012, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2012).

Assim, ainda que o apelado tenha comprado o automóvel direto do fornecedor, deve a fabricante responder pelo prejuízo.

A propósito:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. MÓVEIS NÃO ENTREGUES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E COMERCIANTE DOS PRODUTOS. INDEPENDÊNCIA DE ATUAÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. FABRICANTE MOVELEIRA QUE PERMITIU A UTILIZAÇÃO DA SUA MARCA NOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA COMERCIANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( CDC). RECURSO IMPROVIDO. A tese de que apenas fabrica os móveis pela ideia de que a comerciante-ré revende e negocia os seus produtos fabricados, com ideia de agirem de forma independente, não afasta a responsabilidade civil da fabricante no caso, à luz da regra do art. 34 do CDC. Verifica-se, nos autos, que a fabricante de móveis se utilizava da corré para inserir seus produtos no mercado, transmitindo a ideia de confiabilidade que o consumidor deposita na marca do fabricante, restando, assim, evidente sua responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual, e, portanto, sua legitimidade passiva. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. MÓVEIS NÃO ENTREGUES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Patente a configuração do dano moral suportado pela autora, violada a sua justa expectativa de não ter os móveis montados em sua residência conforme regia o contrato, o que gerou verdadeira intranquilidade, desgastes, desentendimentos e frustração na solução do problema, evidenciando-se que o fato extrapolou a normalidade e o mero inadimplemento contratual. 2.- A indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço aos devedores para adimpli-lo. No caso, razoável o valor fixado em R$5.000,00 na sentença, não comportando redução.
(TJ-SP - APL: 10242467820168260100 SP 1024246-78.2016.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/04/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017)

Por essa mesma razão, não há falar-se em ausência de interesse processual.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 15%, da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023